Tribunal: TJMT
Processo: 1027482-33.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027482-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GILSON FARID DA CUNHA BARROS - CPF: 328.292.721-53 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito exordial contra o réu\apelado Gilson Farid da Cunha Barros, ante a inexistência de descumprimento contratual. Irresignação da empresa autora, quanto a denunciação à lide de terceiro. Indeferimento no despacho saneador. Preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a parte pode insistir na denunciação à lide após o indeferimento e a ocorrência da preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação à lide deve ser requerida no prazo da contestação, conforme disposto no Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, garantindo a estabilidade e a segurança jurídica.

O indeferimento da denunciação à lide, quando fundamentado na preclusão, não pode ser revisto em fase recursal, salvo demonstração de erro evidente, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A denunciação à lide deve ser requerida no prazo da contestação, sob pena de preclusão.

A preclusão impede a reanálise da decisão que indeferiu a denunciação à lide quando não há erro evidente.

O princípio da segurança jurídica veda a rediscussão de questões já decididas no curso do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CLASSE A COMERCIO DE VEÍCULOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada nº 1027482-33.2019.8.11.0041,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante aduz que:

- a responsabilidade do impedimento na transferência se deu pelo proprietário do veículo, Belchior Prestes Dallagnol, razão pela qual o apelado realizou pedido de denunciação da lide formulado, pedido este que foi indeferido;

- a decisão proferida deve ser anulada, a fim de que os autos retornem à origem e seja acolhida a denunciação à lide requerida, podendo ser atribuída a responsabilidade do impedimento ao proprietário do veículo Belchior Prestes Dallagnol e os danos morais ser imposto ao apelado e ao denunciado, na medida que o contrato foi firmado entre as partes, mas a obrigação de transferência do veículo é do terceiro denunciado, não merecendo subsistir a sentença que atribui a responsabilidade ao terceiro denunciado e não acolhe a denunciação realizada pelo apelado.

Contrarrazões no id. 224575201. Preliminar de preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada proposta por Classe A Comércio de Veículos Eireli – ME em desfavor de Gilson Farid da Cunha Barros, ambos qualificados nos autos, alegando firmou como o requerido contrato de compra e venda e veículo, cujo objeto era a venda de um veículo Toyota Corolla, ano/modelo 2015/2016, chassi 9BRBD3HE5GO264901, cor prata, placa FPK–4275, RENAVAN 01047943953, em nome da autora\apelante, pelo valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), cujo pagamento seria feito pelo requerido\apelado por meio da entrega de outro veículo de igual valor, MMC TRITON, ano/modelo 2015/2016, chassi 93XFRKB9TGCF19354, cor preta, placa FBY-1419, RENAVAN 01064068216, em nome de Belchior Prestes Dallagnol.

A Apelante alega que a sentença possui vício de contradição, pois, no seu entendimento, o julgamento teria reconhecido que a responsabilidade pela reparação do dano seria do Sr. Belchior Prestes Dallagnol, sem que fosse deferida a denunciação da lide.

Ocorre que a denunciação da lide foi indeferida em 10.06.2022, sendo que apenas o réu\apelado recorreu do referido indeferimento por meio do RAI nº 1013203-63.2022, julgado nesta e. Câmara.

Esse agravo foi desprovido, portanto, o indeferimento proferido pelo juízo de origem foi mantido pelo e. TJMT, que naquela oportunidade já se manifestou pela impossibilidade da referida intervenção de terceiros. Aliás, nas contrarrazões deste agravo interposto pelo apelado, a empresa apelante pleiteou pela manutenção da decisão que indeferiu a denunciação.

Dessa feita, constata-se que, além da preclusão temporal pela recorrente, já que não recorreu da decisão que saneou o processo, com ela concordou, ocasionando também, a preclusão lógica, que decorre da máxima
venire contra factum proprium non potest
, que significa "ninguém pode agir contra seus próprios atos".

Essa máxima, amplamente utilizada no direito, veda comportamentos contraditórios que possam prejudicar a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025